Tribunal: TJBA
Processo: 0501719-40.2016.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501719-40.2016.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
CRISTHIANO PAULO TEIXEIRA DE CASTRO, ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

APELADO: JUCILEDE CERQUEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANTEVAL CHAVES DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. CORREÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos com fundamento no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, visando à correção de erro material identificado no acórdão embargado, especificamente quanto à base de cálculo utilizada para a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência. A embargante sustentou que, ao contrário do que decidiu o acórdão, os honorários devem incidir sobre o valor da condenação, e não sobre o valor da causa, uma vez que houve expressa condenação por danos morais e restituição de valores pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em erro material ao fixar os honorários advocatícios sobre o valor da causa, em desconformidade com a ordem legal estabelecida no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, que determina a observância prioritária do valor da condenação como base de cálculo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil autoriza a oposição de embargos de declaração para a correção de erro material, sendo desnecessária a demonstração de omissão, obscuridade ou contradição.

O artigo 85, § 2º, do CPC estabelece que os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, subsidiariamente, sobre o valor atualizado da causa.

Havendo condenação expressa da embargante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 e à restituição de valores pagos a maior, está caracterizado conteúdo patrimonial definido, devendo a base de cálculo dos honorários incidir sobre o valor da condenação.

A jurisprudência pacífica, inclusive do TJ-BA, confirma que, em caso de sentença condenatória com valor certo, os honorários devem ter como base o valor da condenação e não o valor da causa.

O erro material identificado no acórdão embargado não está sujeito à preclusão, podendo ser corrigido a qualquer tempo, nos termos do artigo 494, I, do CPC, por não se tratar de matéria sujeita à coisa julgada.

A ausência de intuito protelatório dos embargos é demonstrada pela identificação objetiva do vício e pelo respaldo legal e jurisprudencial apresentados pela embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento
:

A base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência deve observar a ordem de precedência estabelecida no artigo 85, § 2º, do CPC, incidindo prioritariamente sobre o valor da condenação quando este for determinado.

O erro material na fixação da base de cálculo dos honorários pode ser corrigido por embargos de declaração, independentemente de preclusão ou coisa julgada.

A interposição de embargos de declaração com fundamento em erro material não configura intuito protelatório quando amparada em vício objetivo e previsão legal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 2º; 1.022, III; 494, I.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação nº 0504573-07.2016.8.05.0080, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, 2ª Câmara Cível, j. 12.12.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
nº. 0501719-40.2016.8.05.0080
, em que figura como embargante,
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A (EMBASA)
,

e embargada,
JUCILEDE CERQUEIRA DOS SANTOS.

ACORDAM,
os Desembargadores, integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
ACOLHER OS ACLARATÓRIOS,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

AS2